Tribunal: TJBA
Processo: 8054320-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054320-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: A. P. L. e outros

Advogado(s)
:
ISADORA LIMA SAPUCAIA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA AUTISMO. TERAPIAS E MÉTODOS INDICADOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA ILIMITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à operadora de plano de saúde a liberação de tratamentos multidisciplinares e fornecimento de medicamentos, nos termos de relatório médico.

A agravante alegou ausência de obrigação de custear técnicas específicas não constantes no rol da ANS, impossibilidade de atendimento escolar/domiciliar e exclusão legal do fornecimento de medicamentos de uso domiciliar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a determinação judicial que obriga a operadora de plano de saúde a custear, sem limitação de sessões, tratamentos multidisciplinares prescritos para paciente com TEA, inclusive com técnica ABA; (ii) saber se é devida a cobertura, pelo plano, de medicamentos de uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relatório médico aponta diagnóstico de TEA e prescreve tratamento multidisciplinar com técnica ABA.

A Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, com redação dada pela RN nº 539/2022, obriga a cobertura de terapias indicadas por médico assistente para TEA, vedando a limitação do número de sessões (art. 6º, § 4º, e Anexo II).

A jurisprudência reconhece a ilegalidade da recusa à cobertura de terapias indicadas por profissional especializado, especialmente em casos de TEA, prevalecendo o direito à saúde sobre fundamentos contratuais ou econômicos.

Aplicam-se os princípios da boa-fé contratual e da dignidade da pessoa humana.

No tocante ao fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, a Lei nº 9.656/98 (arts. 10, VI, e 12, I, “c”, II, “g”) exclui expressamente tal obrigação, salvo hipóteses excepcionais não configuradas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e parcialmente provido, para excluir da decisão agravada a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer os medicamentos prescritos para uso domiciliar.
Tese de julgamento: É legítima a determinação judicial que obriga a operadora de plano de saúde a custear, sem limitação de sessões, tratamento multidisciplinar com técnica específica prescrito para paciente com TEA, sendo abusiva a negativa com base em ausência no rol da ANS. Por outro lado, é indevido o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, salvo nos casos legalmente excepcionados ou contratualmente garantidos.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 196, 199.

Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, 12, I, “c” e II, “g”.

Resolução Normativa ANS nº 465/2021, com alterações da RN nº 539/2022, art. 6º, § 4º, Anexo II.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, AgR em Apelação nº 0536373-28.2018.8.05.0001/50000, pub. 02/06/2021.

TJBA, AI nº 0012501-78.2017.8.05.0000, pub. 06/06/2018.

TJBA, AI nº 0027241-41.2017.8.05.0000, pub. 21/03/2018.

TJBA, AI nº 0006741-51.2017.8.05.0000, pub. 05/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
de Instrumento
nº
8054320-09.2024.8.05.0000
, tendo como
agravante

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.

e agravad
o

A. P. L.
,

Acordam os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em conhecer e
D
AR
PROVIMENTO
PARCIAL

ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, .